Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-04.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-04.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s)
:

APELADO: ARLETE DELMONDES CARDOSO e outros (17)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE
DE SAÚDE
. PISO SALARIAL. LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço
órbita
na possibilidade de reforma da sentença, que condenou o réu ao pagamento de diferenças salariais em razão do piso salarial nacional fixado para os agentes
de saúde
, no valor previsto na Lei nº 12.994/2014, que fixou o piso salarial no importe de R$1.014,00 (mil e quatorze reais), com incidência de juros e correção monetária.

II – A Lei Federal nº 12.994/2014 alterou o art. 9º-A, §1.º, da Lei n.º 11.350/2006, criando novo piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias cuja carga horária de trabalho corresponda a 40 (quarenta) horas semanais, tratando-se de norma de observância obrigatória.

III – A partir da publicação da Lei nº. 12.994/2014 os municípios ficaram impossibilitados de fixar o salário em valor inferior ao piso nacional em relação aos servidores que exerçam as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.

IV – Recurso de
A
pelação não provido,

preservando a condenação do M
unicí
pio de
Mascote
ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da implementação do piso salarial nacional fixado para os agentes comunitários de
saúde,
pela Lei nº 12.994/2014, no período de
julho de 2014 a dezembro de 2014
, mediante a incidência de juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000028-04.2017.8.05.0038
, em que é apelante
MUNICÍPIO
DE
MASCOTE
e apelados
ARLETE DELMONDES CARDOSO
e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação, nos termos do voto do Relator.